Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1349 DO STF. SUSPENSÃO INDEVIDA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL. IMPOSSIBLIDADE. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1349 do STF no juízo de origem, não cabe a análise do requerimento, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional.
2. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
3. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT.
4. Havendo controvérsia sobre parte da dívida executada, o precatório pode ser expedido tão somente em relação ao valor incontroverso, conforme decidido, em sistema de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 28. No caso, para o levantamento do valor total, é necessário o trânsito em julgado do recurso que discute a forma de aplicação da Taxa Selic.
5. No que concerne ao prequestionamento da matéria pelo agravante, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.